Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709659-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: KAIO VINICIUS ALVES MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0709621-20.2024.8.07.0017 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado, determinou que a retirada da restrição do veículo constante do Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) ocorrerá somente após a citação do agravado e vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora (id 226621484 dos autos originários). O agravante narra que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo com garantia de alienação fiduciária. Relata que o agravado foi constituído em mora. Sustenta que a inserção da restrição judicial no Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) deve ser realizada concomitantemente à decretação da busca e apreensão e a sua retirada quando há a efetivação da medida. Cita o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Transcreve julgado em favor de sua tese. Defende que a manutenção da restrição judicial no caso concreto postergará a venda do bem, o que ensejará perigo de dano. Argumenta que trata-se de instituição financeira e não dispõe de estrutura administrativa para realizar a guarda e alienação de todos os veículos apreendidos. Explica que vale-se de depositários públicos ou privados e leiloeiros, com os quais realiza gastos. Acrescenta que os bens desvalorizam-se gradativamente com o tempo entre a apreensão e a sua venda. Destaca que todos os direitos inerentes à propriedade do bem lhe são garantidos cinco (5) dias após a apreensão efetiva do bem nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Esclarece que o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza expressamente a venda extrajudicial da garantia independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. Ressalta que a possibilidade de livre disposição do bem sem o ônus da restrição judicial não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal porquanto o direito do devedor de apresentar contestação permanece. Registra que a manutenção do bem no Distrito Federal sem a possibilidade de consolidação da posse causa-lhe despesas que podem tornar a propositura da ação originária inócua. Explica que ele deve ser intimado para remover o veículo em quarenta e oito (48) horas, antes do decurso do prazo de cinco (5) dias para a purgação da mora e, ato contínuo, poderá alienar o bem sem o depósito da integralidade do valor nos termos do art. 3o, § 13, do Decreto-Lei n. 91/1969. Menciona o Tema Repetitivo n. 722 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de baixa da restrição por meio do Sistema de Restrições sobre Veículos Automotores (RenaJud) caso o veículo seja apreendido e afastar o dever de permanência do veículo no Distrito Federal. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 69874955 e 69874956). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está parcialmente presente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário após cinco (5) dias de execução da liminar de busca e apreensão. O art. 3o, § 2o, do mesmo decreto determina que o devedor dispõe do prazo de cinco (5) dias para pagar a integralidade da dívida pendente após a apreensão, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus da propriedade fiduciária. O seguinte entendimento vinculante foi firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 722 do Superior Tribunal de Justiça: Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. A leitura dos dispositivos e da tese vinculante supracitados revela que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem somente serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário após oportunizar-se a quitação do débito e a restituição do bem ao devedor fiduciário no prazo de cinco (5) dias contados da execução da liminar. A determinação judicial de manutenção do veículo no Distrito Federal até o fim do prazo legal para purgação da mora possui natureza acautelatória e assegura a efetividade do exercício da faculdade outorgada ao devedor pelo art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Inexiste qualquer prejuízo ou ofensa ao direito do agravante. O credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem antes da consolidação dominial. O bem, portanto, deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade legal de quitação integral do débito. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM AO LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DENTRO DO PERÍODO DA MORA. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme prevê o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar. 2. É legítima a restrição à remoção de veículo, apreendido judicialmente, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, dos limites territoriais do Distrito Federal, quando imposta apenas pelo prazo da purgação da mora, estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/1969. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1674990, 0737077-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 8.3.2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DENTRO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO ACAUTELATÓRIA. CABIMENTO. DECRETO-LEI No 911/69. 1- De acordo com a Lei no 10.931/04, compete ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida essa como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do credor fiduciário sobre o bem móvel objeto de alienação. 2- Diante da necessidade de se oportunizar a quitação do débito e a restituição do veículo ao devedor fiduciário, conforme determinação do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, não se verifica ilegalidade na determinação judicial acautelatória, que entende que o veículo deve permanecer no Distrito Federal, até o fim do prazo para purgação da mora, uma vez que ainda não houve a consolidação da posse e propriedade em favor do Credor Fiduciário. 3- A restrição acautelatória, que evita a retirada do veículo do Distrito Federal, no prazo de purgação da mora, não gera prejuízo ao credor fiduciário, pois, se no prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o), que, na condição de proprietário e possuidor, poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação (art. 1.228, caput, do CC). 4- Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363981, 0735517-58.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 12.8.2021) A decisão deve ser mantida neste ponto. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de baixa da restrição judicial do veículo apreendido por meio do Sistema de Restrições sobre Veículos Automotores (RenaJud), independentemente da citação do devedor fiduciário. O art. 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-Lei n. 911/1969 determina que o juiz deve inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao decretar a busca e apreensão de veículo, bem como retirar essa restrição após a sua apreensão, caso tenha acesso à base de dados referida. Acrescenta que o juiz deve determinar que o Departamento de Trânsito (Detran) competente realize a diligência, na hipótese de ausência de acesso. O artigo referido não prevê qualquer exigência para a retirada do gravame após a apreensão do veículo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de imposição de restrições ou condições para a alienação de veículo após a consolidação da sua propriedade. A Súmula n. 29 deste Tribunal de Justiça dispõe nos seguintes termos: Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969. Vejam-se os julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de a restrição, via sistema RENAJUD, ser baixada após a apreensão do veículo ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do réu. 2. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores. 3. Nos termos do § § 9o e 10o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, o juiz, caso tenha acesso ao sistema de restrições judiciais de veículos automotores, desde logo inserirá a informação em tal plataforma. E, baixará tal restrição após o cumprimento da busca e apreensão. 4. Consoante súmula 29 deste TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário." Portanto, a baixa da restrição do veículo, via sistema RENAJUD, tão-somente após a citação do agravado não encontra guarida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1921159, 0716173-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 11.9.2024, publicado no DJe: 2.10.2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. BAIXA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 29/TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/1969 dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se consolidam transcorrido o prazo de cinco dias caso o devedor fiduciante não purgue a mora, não prevista qualquer exigência para a retirada do gravame após a apreensão do veículo. 2. No mesmo sentido é a Súmula 29 desta Corte: “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969”. 3. Deve ser confirmada a liminar anteriormente deferida e reformada a decisão pela qual imposta restrição aos direitos de propriedade do autor/agravante que, como visto, detêm a propriedade e posse plena do bem, após o transcurso do prazo legal para purga da mora sem manifestação. 4. Sem prejuízo ao agravado, pois em caso de eventual improcedência da ação de origem, ficará o autor/agravante sujeito ao pagamento de multa, sem prejuízo de apuração de eventuais perdas e danos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1907353, 0710905-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 15.8.2024, publicado no DJe: 28.8.2024.) A determinação de retirada da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) somente após a citação e transcurso do prazo de purgação da mora deve ser afastada. O perigo de dano é evidente. Inexiste previsão legal de exigência de citação prévia do devedor fiduciário para que o prazo de purgação da mora inicie-se e a propriedade consolide-se no patrimônio do credor. Isso ocorre com a mera apreensão do bem e o escoamento do prazo de cinco (5) dias previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. A permanência indevida da restrição judicial após a apreensão do veículo e o escoamento do prazo referido inviabiliza o exercício pleno da propriedade consolidada. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma parcial da decisão agravada neste Juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a baixa da restrição judicial ocorra após a apreensão do veículo nos termos do art. 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-Lei n. 911/1969. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Dispensada a intimação do agravado porquanto a ordem de busca e apreensão do veículo não foi cumprida e não houve a sua citação para integralização da lide (id 229216499 dos autos originários). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator